Tribunal: TJSP
Processo: 3010924-86.2013.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – Reintegração de posse - Invasão de área particular – Esbulho possessório não caracterizado – Municipalidade que apenas procedeu ao registro do Projeto de Regularização do Loteamento - Manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos – Inteligência do art. 252, do RITJ - Recurso desprovido.